Tribunal: TJBA
Processo: 8025681-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025681-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS ELIAS e outros (3) Advogado(s): MAIKON LUIS NERI GOIS, BENEDITO ROMUALDO GOIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA QUANTO À PACIENTE MARIA DE LOURDES DE JESUS ELIAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO PROCESSUAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES EM FINALIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE ENVOLVIDOS. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA DO PACIENTE WILLIAM ELIAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NESTA EXTENSÃO, COM RECOMENDAÇÃO. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente writ e habeas corpus anteriormente julgado, configura-se coisa julgada quanto às teses então examinadas. Contudo, no que se refere ao excesso de prazo, o transcurso do tempo e a evolução do feito autorizam nova análise, diante da mutabilidade da situação fático-processual. Não há constrangimento ilegal quando o processo segue trâmite regular, com a instrução encerrada e pendentes apenas diligências complementares que estão em vias de finalização. A complexidade do caso, a pluralidade de réus, a gravidade do crime (homicídio qualificado mediante paga e com recurso que dificultou a defesa) e a necessidade de cooperação entre órgãos justificam a dilação do prazo, afastando ilegalidade ou desídia do juízo de origem. A prisão preventiva de William Elias está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta imputada, marcada por premeditação, contratação de executores e vínculo familiar com a vítima, elementos que evidenciam risco à ordem pública. Diante da periculosidade revelada pelo modus operandi, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, não se verificando constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, com recomendação ao Juízo de origem para maior celeridade no trâmite processual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8025681-44.2025.8.05.0000, impetrado em favor de MARIA DE LOURDES DE JESUS ELIAS e WILLIAM ELIAS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR